Tribunal: TJBA
Processo: 8009953-02.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009953-02.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAUL MARIO DE ABREU FILHO e outros (9) Advogado(s): JOCELANDIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO COM BASE NA COMPREENSÃO PREVALENTE NESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ENFRENTAMENTO EM CONJUNTO COM O MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - G-CET. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 92, III, E 102, II, A E B, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1º TENENTE. MAJORAÇÃO DA G-CET DE 45% PARA 125% SOBRE O VALOR DO SOLDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. ORIENTAÇÃO UNIFORME DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça. Rejeição. Estando a objeção calcada em alegações genéricas, ou seja, não tendo o ente estatal trazido para os autos nenhum elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de insuficiência de recursos prestada pelo impetrante (art. 99, § 3º, do CPC), deve ser mantida a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita postulada, com base na documentação acostada à exordial. II - Alegação de decadência. Não acolhimento. Ressalvando entendimento pessoal já manifestado anteriormente, pois apresentei voto para que a data da inativação fosse considerada como marco temporal inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias fixado pelo 23, da Lei nº 12.016/2009, adiro à compreensão prevalente nesta Seção Cível de Direito Público, para afastar, na espécie, a decadência ou a prescrição, com esteio na Súmula nº 85, do STJ, por se estar diante de relação jurídica de trato sucessivo. III - Preliminar de ausência de prova pré-constituída. A indagação acerca da existência ou não de suporte probatório suficiente a amparar as alegações autorais é matéria que se confunde com o mérito da impetração, devendo juntamente com ele ser desatada. IV – Mérito. O cerne da controvérsia diz respeito ao cabimento ou não da pretensão de elevação do percentual relativo à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET percebida pelo impetrante, na condição de policial militar aposentado. V - Diante das divergências surgidas em processos anteriores, após longos e sucessivos debates, este Colegiado deliberou por uniformizar a sua jurisprudência em derredor da matéria em cotejo, a fim, inclusive, de evitar tratamento desigual de situações fáticas similares, em conformidade com o disposto no art. 926, do CPC. VI – Assim, na esteira do quanto assentado nas sessões de julgamento realizadas em 10.12.2020 e 28.01.2021, concluiu-se pelo reconhecimento do direito ao recebimento da G-CET em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, desde que o policial militar inativo já percebesse a gratificação em seus proventos de aposentadoria. VII - O entendimento foi consolidado a partir da interpretação extraída do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que, expressamente, indica que os proventos serão calculados “com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada”, além da prescrição contida no art. 102, II, a e b, que traz o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes da remuneração dos inativos. VIII - No particular, uma vez que o impetrante, quando integrava a ativa do serviço policial militar, exercia as funções inerentes à graduação de 1º Sargento, em atividade operacional, tendo o direito à G-CET incorporado aos seus proventos, conforme documentação adunada aos fólios, deve ter a referida gratificação calculada na forma estipulada para o posto imediatamente superior, qual seja, o de 1º Tenente, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre o valor do soldo. IX - Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8009953-02.2021.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, Rau Mário Abreu Filho e Outros, e, como impetrados, o Governador do Estado da Bahia e o Secretário da Administração do Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça e afastada a alegação de decadência, no mérito, conceder a segurança vindicada, na esteira do voto da Relatora.